Tribunal: TJBA
Processo: 8055881-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055881-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JORGE RAIMUNDO ARCANJO SALGUEIRO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão (ID 96006852) que, segundo o embargante, teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre pontos relevantes, agitados pela defesa. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar, inicialmente, se há omissão a ser sanada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo conhecimento pressupõe a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes na espécie. 4.Em observância aos princípios da publicidade e da oficialidade, as decisões judiciais devem ser formalmente publicadas nos autos; inexistindo provimento jurisdicional em sentido diverso até a abertura da sessão, a expectativa legítima das partes circunscreve-se à realização do julgamento pautado IV. Dispositivo e tese Embargos não conhecidos Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp: 2159797 RS 2024/0275767-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055881-34.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE RAIMUNDO ARCANJO SALGUEIRO DOS SANTOS e outros (2) e como apelada JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER os embargos opostos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. DES. ESERVAL ROCHA TITULARIDADE EM PROVIMENTO 23 - 1ª Câmara Crime 1ª Turma